Tribunal: CARF
Processo: 19515.002337/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. ART. 18 DA LEI No 10.833/03. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Alterada a redação do art. 18 da Lei no 10.833/03, pela Lei no 11.488/2007, que limitou a aplicação da multa isolada do art. 90 da MP 2.15835 aos casos de não-homologação da compensação, quando comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, deve ser aplicada a retroatividade benigna do art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, para afastar a penalidade imposta àquele que apenas tenha utilizado crédito não passível de compensação por expressa disposição legal, nas hipóteses de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002337/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.355 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
BELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. ART. 18 DA
LEI No 10.833/03. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICAÇÃO.
Alterada a redação do art. 18 da Lei no 10.833/03, pela Lei no 11.488/2007, que
limitou a aplicação da multa isolada do art. 90 da MP 2.15835 aos casos de
não-homologação da compensação, quando comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, deve ser aplicada a retroatividade
benigna do art. 106, II, “a”, do Código Tributário Nacional, para afastar a
penalidade imposta àquele que apenas tenha utilizado crédito não passível de
compensação por expressa disposição legal, nas hipóteses de compensação não
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o cancelamento da multa isolada,
considerando a redação do art. 18 da Lei 10.833/03, com a redação dada pela Lei no 11.488/07.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente). Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José Schini Nortbiatto, por
motivo justificado.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002337/2007-64
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002337/2007-64

Trata-se de Auto de Infração lavra para exigência de multa isolada, aplicada no
percentual de 75%, tendo como fundamento no art. 18 da Lei n° 10.833/2003 e art. 44, inciso I
da Lei no. 9.430/96, em razão de compensação não reconhecida e considerada “não declarada”,
formalizada
através
dos
PER/DCOMP’s
no.
24025.87028.141103.1357.5234
e
30196.36407.121203.1357.9512, transmitidos em 14/11/2003 e 12/12/2003, e analisados no
processo administrativo no. 10880.720807/2006-51.
No referido processo, a autoridade administrativa apurou que o sujeito passivo
procedeu à compensação de débitos diversos com créditos decorrente de ação judicial não
transitada em julgado em que se discute PIS apurado em decorrência da inconstitucionalidade
dos DL’s 2445/88 e 2449/88. Por essa razão, a compensação não foi reconhecida e considerada
não declarada pela autoridade fiscal, nos termo da alínea “d”, inciso II do § 12 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
Uma vez notificada da referida autuação, a recorrente apresentou a Impugnação
de fls.60/74, a qual foi julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ em São Paulo (SP), nos
termos do Acórdão no 16-53.268, de 28/11/2013 (fls.121/141), nos termos da emente abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. DESCABIMENTO.
É incabível de ser pronunciada a nulidade de Auto de Infração lavrado por autoridade
competente, tendo em conta o art. 59 do Decreto 70.235/72.
MULTA ISOLADA.
É devida multa isolada sobre o valor do débito compensado quando o encontro de
contas levado a efeito pelo contribuinte for, nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, rejeitado pela Autoridade Administrativa.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS.
Descabe, em sede de Lançamento, discutir assunto próprio de processo de restituição
e/ou compensação.
ADAPTAÇÃO À COISA JULGADA.
Tendo o sujeito passivo apelado à Justiça, cabe à Unidade jurisdicionante do
contribuinte adaptar o crédito tributário à coisa julgada e fazer os ajustes administrativos
porventura necessários ao fiel cumprimento das decisões judiciais aplicáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 147/163, por meio
do qual, após síntese dos fatos relacionados com a lide, requer reforma do acórdão recorrido e
cancelamento do auto de infração, com o reconhecimento (a) inaplicabilidade da multa isolada
ao caso por força da retroatividade benéfica da Lei no 10.833/2003, nos termos do voto de
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002337/2007-64

divergência, e, (b) procedência das declarações de compensação apresentadas e
consequentemente inaplicabilidade da multa imposta, ante o afastamento do art. 170-A do CTN.
Na data de 26/01/2021, esta Turma, por meio da Resolução no 3302-001.588
fls.167/171, converteu o julgamento do processo em diligência, para sobrestar o julgamento até a
decisão final do processo de compensação/crédito vinculado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 31/10/2014 (fl.145) e protocolou
Recurso Voluntário em 02/12/2014 (fl.146) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Preliminarmente, quanto à alegação de que a recorrente tem direito à
compensação de seus créditos, registra-se que esta questão estabeleceu-se como objeto em outro
processo administrativo (PAF no 10880720807/2006-51), julgado por esta Turma na data de
10/03/2021. Naquela oportunidade, restou decidido, por unanimidade, pelo provimento parcial
do Recurso Voluntário, para afastar a incidência do art. 170-A do CTN relativamente à Ação
Judicial n° 97.0051813-2, bem como determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim
de que profira novo despacho decisório contemplando a análise do pleito de compensação em
todos os seus pressupostos.
II – Do mérito:
Conforme relatado, trata-se de auto de infração relativo à multa isolada de que
trata o art. 18 da Lei no 10.833/2003, aplicável no percentual de 75%, em razão de compensações
transmitidas em 14/11/2003 e 12/12/2003, não reconhecidas e consideradas “não admitidas”, no
qual buscou a utilização de crédito decorrente de ação judicial não transitada em julgado em que
se discute PIS apurado em decorrência da inconstitucionalidade dos DL 2445/88 e 2449/88. A
discussão acerca do mérito das glosas é travada no processo n° 10880.720807/2006-51.
Acerca da aplicabilidade de multa isolada, e considerando que no presente
processo não há qualquer menção de que tenha ocorrido o cometimento por parte da recorrente,
quando da realização de compensação, de fraude, dolo ou simulação, ou mesmo a comprovação

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002337/2007-64

de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, no que diz respeito à existência do
crédito pleiteado, este Conselho já se debruçou sobre o tema, no sentido da exclusão da multa em
face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN)
Para tanto, sirvo-me das lições trazidas pelo Ilmo Conselheiro Robson José
Bayerl, esposadas no acórdão no 3401-004.429, das quais peço vênia para utilizar suas razões de
decidir como minhas, com fulcro no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99, in verbis:
Segundo o art. 144, caput, do Código Tributário Nacional, “o lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda
que posteriormente modificada ou revogada.”, prestigiando o princípio tempus regit
actum. Todavia, essa norma comporta exceção, taxativamente prevista no art. 106, II,
“a” do mesmo diploma, ao dispor que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, quando,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, deixe de defini-lo como infração.
Pois bem, no caso vertente, a autoridade fiscal exigiu a multa pela compensação
indevida lastreada no art. 18, caput, da Lei no 10.833/03 (e-fl. 11), que, à época dos
fatos imponíveis, estabelecia o seguinte:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-
se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.”
Note-se que os pedidos de compensação foram protocolados entre 23/09/2003 e
15/01/2004 (efl. 8) (NO PRESENTE CASO AS DCOMPs SÃO DE 01/10/2002 E
17/09/2003), sendo o despacho decisório de indeferimento da compensação lavrado em
11/02/2004 (efls. 13/15) (NO PRESENTE CASO 28/07/2006), enquanto que a figura da
“compensação não declarada” e os efeitos a ela inerentes foram introduzidos no sistema
pela Lei no 11.051/2004, de 29/12/2004 (DOU de 30/12/2004), de modo que é
inconteste tratar-se, na espécie, de compensação não homologada.
Entretanto, a redação do dispositivo foi alvo de várias alterações, inclusive por ocasião
da autuação, formalizada em 31/01/2006 (efl. 50), como segue:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nosarts.
71 a 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964.(Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
Art.18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando não confirmada a
legitimidade ou suficiência do crédito informado ou quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela
Medida Provisória no 472, de 2009)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002337/2007-64

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)”
Como se extrai da redação hodiernamente vigente, dada pela Lei no 11.488/2007, o
lançamento de ofício mencionado no art. 90 da MP 2.15835 aplica-se tão somente para
exigência da multa isolada quando a não homologação da compensação originar-se de
falsidade comprovada da declaração apresentada, ou, ainda, nas hipóteses de
compensação não declarada, ex vi do art. art. 18, § 4o da Lei no 10.833/03, hipóteses que
não albergam a situação ora tratada.
Por outro lado, a Lei no 12.249/2010 reinstituiu a multa decorrente de compensação não
homologada, o que torna necessário o exame dos efeitos da sucessão de leis no tempo.
Como visto, já a Lei no 11.051/2004, ao modificar a redação do art. 18 da Lei no
10.833/03, circunscrevera a multa ali prevista à “não homologação de compensação
declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964”,
extensível às hipóteses de compensação não declarada(§ 4o), o que, por força do art.
106, II, “a” do Código Tributário Nacional, excluiria a sua inflição ao caso vertente,
onde não foi relatada a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio (71 a 73 da Lei no
4.502/64) e não se cuida de compensação não declarada, mas simplesmente indevida.
Portanto, com o advento da mencionada Lei no 11.051/2004, a não homologação da
compensação deixou de ser conduta punível com multa, quadro jurídico esse que só
veio a se reestruturar com a publicação da Lei no 12.249/2010, que, modificando o art.
74 da Lei no 9.430/96, voltou a caracterizar a não homologação da compensação como
infração administrativa sujeita a penalidade, o que acarretou um hiato jurídico entre
mencionados diplomas.
A reintrodução da norma administrativa-penal, porém, não permite considerar a
repristinação da redação original do art. 18 da Lei no 10.833/03, por vedação do art. 2o,
§ 3odo Decreto-Lei no 4.657/42, e tampouco admite a sua retroatividade, em função do
disposto no art. 5o, XL, da CF/88, de modo que, em uma interpretação sistemática, a
multa do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei no 12.249/2010,
somente é aplicável às declarações de compensação não homologadas transmitidas ou
protocoladas a partir de então, o que não é o caso dos autos.
Desse modo, não havendo informação que o recorrente à época tenha obrado mediante
falsidade para implementação da compensação, ou mesmo que se cuide de compensação
não declarada, tem-se que houve descaracterização da conduta de promover o encontro
de contas com crédito não passível de compensação, por vedação em lei, como infração
administrativa sujeita a multa, razão porque deve ser aplicada a retroatividade benigna
estatuída no art. 106, II, “a” do CTN.
Tal linha de entendimento decisório está em consonância com o que tem adotado
a 3a Turma de Julgamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme se
depreende dos precedentes a seguir ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
MULTA
DE
OFÍCIO.
LANÇAMENTO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
EXCLUSÃO.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002337/2007-64

Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não definitivamente julgados as
normas legais que beneficiam o sujeito passivo, excluindo-se a multa no lançamento de
oficio do crédito tributário constituído em face da não-confirmação dos pagamentos
informados em DCTFs.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a imposição
de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu art. 18. Tal dispositivo
art. 18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à
edição da MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN). No
caso vertente, o instituto da compensação não foi utilizado de forma fraudulenta.
(Acórdão no 9303-009.243 – CSRF / 3a Turma, Processo no 10980.006615/2003-68,
Relatora Conselheira Tatiana Midori Migiyama, sessão de 18 de julho de 2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 21/04/1997 a 10/05/1997
MULTA
DE
OFÍCIO.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
INDEVIDA
INFORMADA EM DCTF, SEM FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO
ART 18 DA LEI No 10.833/2003.
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor considerado como
indevidamente compensado, informado em DCTF, antes da edição da MP 135,
convertida na Lei no 10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do art. 106,
II, “c”, do CTN, a não ser no caso de comprovada falsidade (considerando a atual
redação do art. 18, caput, da lei que regula a aplicação da penalidade). (Acórdão no
9303-009.391 - CSRF / 3a Turma, Processo no 13817.000222/2002-40, Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 15/08/2019)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/03/2004
MULTA
ISOLADA
NO
PATAMAR
DE
75%.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE E SONEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Nos termos do art. 18, caput § 2° da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pelo art. 25
da Lei n° 11.051/04, a multa isolada sobre o valor de débito compensado indevidamente
só se aplica na hipótese de infração com dolo, fraude, sonegação ou conluio, no
percentual qualificado de 150% por cento.
No caso as declarações foram entregues antes de 22/11/2005, não houve comprovação
de dolo, aplica-se a retroatividade benigna e cancela-se a multa aplicada no patamar de
75% em razão das alterações normativas trazidas pela lei no11.051/04”.
(Acórdão no 9303-005.406 - - CSRF / 3a Turma, Processo no 10920.003116/2004-12,
Relator Conselheiro Demes Brito; sessão de 25/07/2017)
Com a aplicação do instituto da retroatividade benigna, no caso vertente, há de ser
afastada a aplicação da multa de ofício, considerando a redação do art. 18 da Lei 10.833/03
alterada pela Lei 11.488/07.
III – Do dispositivo:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002337/2007-64

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
determinar o cancelamento da multa isolada, considerando a redação do art. 18 da Lei 10.833/03
com a redação dada pela Lei no 11.488/07.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 184
DF CARF MF
Original